Tribunal: TJES
Processo: 0003432-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003432-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PELO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo Procon Municipal, aplicadas originalmente em
R$57.272,39 referente ao PA nº 0111-001-131-2 e de R$35.647,69 atinente ao PA nº 0111-010-978-0.
A Municipalidade buscava manter o valor original da multa e afastar o dever de ressarcimento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é legítima a redução judicial da multa administrativa fixada pelo Procon; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelas despesas processuais à luz da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos sancionatórios, reduzindo o valor da multa quando constatada desproporcionalidade entre a infração cometida e o valor fixado, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo ou violação à cláusula de reserva de plenário.

A infração imputada — cobrança contratual de tarifa considerada ilegal — possui baixa gravidade e vantagem econômica individual, justificando a redução da multa com base nos critérios do art. 57 do CDC, ainda que a empresa autuada possua elevado porte econômico.

A correção monetária deve incidir a partir da publicação da sentença que arbitra novo valor já atualizado, sendo aplicável, a partir da EC nº 113/2021, a Taxa Selic como índice único.

Os juros de mora devem incidir desde o dia seguinte ao vencimento do título executivo, uma vez que a autuada não logrou êxito em afastar sua mora.

A significativa redução do valor executado afasta a alegação de sucumbência mínima da Municipalidade, configurando-se sucumbência recíproca, com ressarcimento parcial das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa com base na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique controle do mérito administrativo.

A redução judicial da multa não afasta sua exigibilidade, razão pela qual os juros de mora incidem desde o vencimento do título.

Havendo redução significativa do valor cobrado, caracteriza-se sucumbência recíproca, cabendo ao ente público ressarcir parte das despesas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a irresignação do Município de Vitória
em face da sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon
nos p
rocessos
a
dministrativos 0111-001-131-2 e 0111-010-978-0
ao importe de R$1
0
.000,00 (d
ez
mil reais)
cada um.

Para o ente municipal, todos os critérios do
Decreto Municipal n
º
11.738/03
para a fixação do valor da multa foram observados na decisão administrativa.
Ainda, ele sustenta que a verba honorária deverá ser paga pela parte adversa, já que ainda existente a dívida.

Pois bem.

C
onfigurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular,
não há como desconsiderar que
tem prevalecido
nesta c. Quarta Câmara Cíve
l
o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo
a justificar a redução do montante
mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico
.

Logo,
tenho que agiu com acerto
o
magistrad
o

a quo
ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa
feito pela empresa autuada.

Isto, porque os valores de R$57.272,39 referente ao PA nº 0111-001-131-2 e de R$35.647,69 atinente ao PA nº 0111-010-978-0, ainda que possam ser suportados pela empresa,
destoa
m
da
baixa gravidade da conduta
dela
(
lançamentos equivocados em fatura de cartão de crédito e cobrança de contrato de empréstimo já quitado
),
bem como da

vantagem auferida
de caráter individual
, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios
v
etores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n
º
11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto n
º
11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infraç
ão e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, revela-
se
consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal mon
tante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Assim, não há ilegalidade na redução da
s
multa
s

em comento.

No que tange a sucumbência, não assiste razão ao recorrente.

Isto, porq
ue
como houve considerável redução do valor d
as
multa
s tanto do PA nº 0111-001-131-2, como do PA 0111-010-978-0
, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca,
na medida do decaimento de cada parte. Ainda,
caberá ao ente municipal r
essarcir
a empresa autora em
metade do que foi eventualmente antecipado
por ela no que tange as despesas do processo.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2%, totalizando 12%, os honorários de sucumbência em desfavor do ente municipal, que incidirão sobre a diferença entre o valor originário da multa e aquele estabelecido na origem.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.